Tribunal: TJDFT
Processo: 0730977-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730977-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO AURELIO LUSTOSA COSTA, ANA CAROLINA BESSA LINHARES, WALDEMIR JOSE DOS SANTOS APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ROBERTO AURELIO LUSTOSA COSTA, ANA CAROLINA BESSA LINHARES, WALDEMIR JOSE DOS SANTOS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Bem como da Preliminar de INOVAÇÃO RECURSAL com a juntada de documentos. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator